Tribunal: TJES
Processo: 5000030-13.2019.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000030-13.2019.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: LUCIANO BORGES TEIXEIRA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000030-13.2019.8.08.0057
ORIGEM
: Juízo de Águia Branca - Vara Única
EMBARGANTE:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
EMBARGADO:
LUCIANO BORGES TEIXEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NÃO DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de piso.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, uma vez que a sentença de piso julgou improcedente o pedido autoral referente aos danos morais, acolhendo apenas a declaração de inexistência de débito e a obrigação de fazer, de modo que requer a condenação dos honorários advocatícios sobre o
valor do proveito econômico
.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, nota-se que a embargante possui parcial razão. A fixação de sucumbência no Microssistema dos Juizados Especiais segue o estipulado no art. 55 da Lei 9.099/95, que impõe ao vencido na seara recursal o pagamento das custas processuais, assim como os honorários de advogado, devendo a fixação destes ocorrer “
entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”. Percebe-se,
in casu
, que a fixação dos honorários sucumbenciais de advogado seguiu rigorosamente a regra em comento, na medida em que a mesma restou transcrita
ipsis litteris
. Efetivamente, na forma sustentada pela ré/embargante, a sentença de primeiro grau, mantida por seus próprios fundamentos na conformidade do Acórdão desta Turma, não impõe qualquer valor condenatório. Sendo assim, o meio de se calcular a verba honorária sucumbencial é o percentual sobre o valor corrigido da causa. É justamente em tal ponto que a ora embargante possui razão, pois, ao se analisar o valor atribuído à causa, constata ser incompatível com o proveito econômico da demanda. Em verdade, a parte autora obteve a inexigibilidade do débito proveniente do TOI nº 3324847 no valor de R$ 2.362,63, de modo que se considera tal quantia o real proveito econômico. Nestes termos, acolhe-se o pleito lançado nos aclaratórios para sanar a referida omissão e corrige-se o valor da causa para R$ 2.362,63 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), de modo que ficam os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no importe de 20% sobre o referido valor.

(5).
Da conclusão.

PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade tão somente de sanar a omissão supramencionada, de modo a corrigir o valor da causa e retificar a acórdão para constar “
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condenam-se as partes
no pagamento
pro-rata
das custas processuais, assim como no
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao adversário
, que fica fixado em 20% sobre o novo valor corrigido da causa [20% de R$ 2.362,63 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos)].
Em relação à parte autora
, no entanto, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente
”. Nos demais termos, mantido tanto o Acórdão, quanto à Sentença, por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.